Tribunal: STF
Processo: ARE 1133024
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 04.09.2020. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. SUPOSTA OMISSÃO NO QUE TANGE À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA. QUESTIONAMENTO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DA MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EXIGIBILIDADE. PARTE RECORRENTE QUE NÃO ATUA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES.



    1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça.



    2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não atua sob o pálio do mencionado benefício. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.